Tribunal: STF
Processo: RE 122331
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental a que se nega provimento,
pois para se concluir sobre afirmação feita pela agravante faz-se
necessário analisar fatos e provas (Súmula 279). Inviável, também,
a suspensão do julgamento do recurso extraordinário, já que a
matéria nele versada é diferente da que trata o caso invocado pela
agravante, em apreciação pelo Plenário desta Corte.